Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É idônea a justificativa para negativar as circunstâncias do crime, sem que importe em bis in idem com a qualificadora de perigo comum, quando, na primeira fase da dosimetria, leva-se em conta o prejuízo gerado ao proprietário de estabelecimento comercial, além de causar temor e o sentimento de insegurança na comunidade.
2. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
3. Mantém-se a fração redutora de 1/2 (metade) pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao acusado.